Tribunal: STF
Processo: ADI 5591
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-08-24
Data de publicação: 2018-08-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade. Decisão de indeferimento de ingresso de terceiro na qualidade de amicus curiae. Possibilidade. Poderes do ministro relator. Agravo não provido.



    1. A atividade do amicus curiae possui natureza meramente colaborativa, pelo que não existe direito subjetivo de terceiro de atuar como amigo da Corte.



    2. O relator, no exercício de seus poderes, pode admitir o amigo da corte ou não, observando o preenchimento dos critérios legais e jurisprudenciais e, ainda, sua capacidade de efetivamente contribuir para a pluralização do debate.



    3. Na hipótese dos autos, a agravante não logrou demonstrar a relação direta entre a norma objeto da presente ação e os interesses de seus associados, não restando evidenciado o requisito da representatividade adequada.



    4. Agravo regimental não provido.